Tribunal: TJDFT
Processo: 0751650-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. DÍVIDA DA FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC A PARTIR DA EC 113/2021 SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DO DÉBITO.
I. De acordo com os artigos 932, inciso II, e 969 do Código de Processo Civil, somente a concessão de tutela provisória, pelo relator da ação rescisória, pode impedir o cumprimento da decisão rescindenda.
II. Ação rescisória não se qualifica como prejudicial externa em relação a cumprimento de sentença, cujo procedimento não contempla “sentença de mérito” dependente da solução de outra demanda, e assim não autoriza a sua suspensão com fundamento no artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil.
III. Segundo prescreve o artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021, a partir de 09/12/2021 a Taxa Selic passa a incidir sobre o débito até então consolidado, isto é, corrigido monetariamente e acrescido dos juros de mora segundo os critérios legais até então vigentes.
IV. Não há que se falar de juros sobre juros porque os períodos de incidência são distintos: a Taxa Selic, que passou a ser o indexador exclusivo após a Emenda Constitucional 113/2021, deve incidir sobre a dívida calculada segundo os critérios legais até então vigentes, vale dizer, sobre a dívida até então consolidada.
V. Agravo de Instrumento desprovido.